Tribunal: TJBA
Processo: 8050581-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
0 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050581-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLEYTON NUNES DE OLIVEIRA ALMEIDA Advogado(s): MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO/ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR POR ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO E ULTRAPASSAR O ÓBICE PROCESSUAL. ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 318 E 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDADOS COM A PROLE MENOR DE 12 ANOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Omissão e erro material configurados. A alegação do Embargante de que o pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar foi objeto de análise e indeferimento pelo Juízo de primeira instância, devidamente comprovado pela decisão acostada sob ID 89204261, afasta o óbice da supressão de instância invocado no Acórdão embargado (ID 93004642). Consequentemente, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o erro material e a omissão, viabilizando a análise do mérito do pleito de prisão domiciliar. II – Análise do Pedido de Conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, exige a comprovação robusta e idônea de que o réu é o único responsável pelos cuidados “de duas crianças menores, sendo uma recém-nascida no dia 08 de agosto de 2025” ou que as crianças dependam exclusivamente da presença paterna, circunstância não demonstrada nos autos. A presunção de indispensabilidade cede espaço à necessidade de proteção da ordem pública, haja vista a gravidade do fato delituoso e, sobretudo, pela necessidade de resguardar a ordem pública e a higidez da persecução penal. Ademais, esta análise de mérito deve ser ponderada com a gravidade concreta da suposta conduta atribuída ao Paciente, qual seja, o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 6º, do Código Penal), cometido no contexto da "Operação Petúnia", que apura a atuação de milícia privada e grupo de extermínio. III – Conclusão. Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para sanar o vício e analisar o pleito de prisão domiciliar, denegando a ordem no ponto e mantendo a custódia cautelar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão constante nos autos do Habeas Corpus nº 8050581-91.2025.8.05.0000, tendo como Embargante CLEYTON NUNES DE OLIVEIRA ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração para sanar o erro material invocado e, analisando o mérito do pedido de prisão domiciliar, DENEGAR A ORDEM, pelas razões adiante expendidas.